Tribunal: TJDFT
Processo: 0722624-50.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. PARTICIPAÇÃO DO USUÁRIO. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO. CULPA CONCORRENTE. DIVISÃO DO PREJUÍZO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) ofensa ao princípio da dialeticidade (ii) falha na prestação dos serviços bancários ou culpa exclusiva da usuária e/ou de terceiro pelo ocorrido; (iii) direito do autor à devolução do valor transferido de sua conta bancária; e (iv) direito do autor à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com fundamento no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 81099189 - Pág. 30/31), defiro a gratuidade de justiça ao autor recorrente.
4. Ofensa ao princípio da dialeticidade. A insatisfação do recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010 do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
5. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). Segundo a Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
6. Na hipótese, em 21/05/2025 o autor recebeu ligação telefônica de suposto preposto da ré e, ante a notícia de operações irregulares realizadas em sua conta corrente, seguiu as orientações recebidas e realizou diversos procedimentos no aplicativo do banco, desencadeando as transferências, via PIX, dos valores de R$4.800,00, R$4.990,00 e R$4.997,70, bem como o pagamento de R$9.900,00, à sua revelia. O ilícito foi comunicado à ré e à autoridade policial (ID 81098553 e 81098555).
7. A fraude foi concretizada porque o autor, independentemente de confirmação da legitimidade da chamada telefônica, embora amplamente divulgados os procedimentos repetitivos adotados nas ações criminosas correlatas, seguiu as orientações recebidas e permitiu acesso ao aplicativo bancário, evidenciando que a falta de confirmação da fidedignidade da informação recebida deflagrou o ilícito.
8. A situação retrata que também ocorreu falha no dever de segurança do sistema bancário, porquanto em 21/05/2025, em curto espaço de tempo, foram realizadas três transferências seguidas, em valores significativos e aparentados, sendo duas para o mesmo beneficiário (ID 81098547/81098549). E em 22/05/2025 foi quitado boleto em nome de terceiro e em valor que discrepa do padrão de consumo do correntista, visto que os extratos bancários recentes revelam que o autor raramente realiza operação financeira de valor superior a R$1.000,00 (ID 81099175 - Pág. 69/86). Ainda assim, as movimentações suspeitas e destoantes do padrão de consumo do autor não foram detectadas ou impedidas pelo sistema de segurança da instituição financeira (REsp n. 1.995.458/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 09/08/2022, DJe de 18/08/2022).
9. Ambas as condutas, por consequência, foram determinantes para a consumação da fraude, hipótese de culpa concorrente da usuária e da instituição financeira, que devem responder igualmente pelo prejuízo causado pela prática ilícita (art. 945, do CC). No mesmo sentido: Acórdão 1756637, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 11/09/2023; Acórdão 1756505, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Primeira Turma Recursal, j. 8/9/2023; Acórdão 1750156, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 28/08/2023.
10. Em caso similar, a culpa concorrente em fraudes bancárias foi reconhecida no Enunciado da Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que dispõe: "As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional”.
11. Em decorrência do entendimento exposto, a instituição financeira deve restituir ao consumidor a metade (50%) do valor transferido para terceiros mediante fraude (R$24.687,70), correspondente a R$12.343,85.
12. Por outro lado, o autor contribuiu para a consolidação da fraude e para os danos morais que alega ter sofrido, de forma que deve ser afastada a responsabilidade da instituição financeira pela indenização extrapatrimonial. No mesmo sentido: Acórdão 2026335, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 05/08/2025.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso parcialmente provido para condenar a ré a restituir ao autor 50% do valor transferido de sua conta bancária mediante fraude, correspondente a R$12.343,85 (doze mil, trezentos e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data do prejuízo (21/05/2025), acrescido de juros de mora pela taxa SELIC desde a data da citação.
14. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
15. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; Resolução BACEN/DC No 103/2021, art. 41-C.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 479/STJ; STJ, REsp n. 1.995.458/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09/08/2022; TJDFT, Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, ; Acórdão 1756637, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, 3a Turma Recursal, j. 11/09/2023; Acórdão 1750156, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 28/08/2023; Acórdão 1850860, Acórdão 1756505, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Primeira Turma Recursal, j. 08/09/2023; Acórdão 2026335, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 05/08/2025.